Tribunal: TJMT
Processo: 1032151-50.2022.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032151-50.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (RECORRENTE), LUCAS FORTES MODESTO - CPF: 734.141.311-53 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (RECORRIDO), GUILHERME KASCHNY BASTIAN - CPF: 002.987.900-09 (ADVOGADO), AMAZON SERVICOS DE VAREJO DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 15.436.940/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA EM DUPLICIDADE. DANO MORAL RECONHECIDO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ILÍCITO. FATO DE TERCEIRO. NÃO COMPROVAÇÃO DA ORIGEM PARA A DUPLICIDADE DE COBRANÇA.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Recurso inominado. Sentença de parcial procedência na qual restou determinado a restituição, em dobro, de valores cobrados de forma indevida e indenização por danos morais. Imposição de obrigação de fazer para cessar as cobranças mensais discutidas.

2.

Recurso que limita a discussão da inexistência de danos materiais e morais sob o fundamento de culpa exclusiva de terceiros.

3.

Ausência de comprovação de fato ensejador da duplicidade de cobrança discutida.

4.

Falha do serviço configurada. Dever de indenizar.

5.

Ressarcimento em dobro devido.

6.

Danos morais evidenciados de forma excepcional.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

8.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte fornecedora em face da sentença, na qual foram julgados parcialmente procedentes os pleitos autorais para determinar: ( i ) obrigação de suspender cobranças do cartão de crédito do autor, sob pena de imposição de multa diária, com limitação de valor máximo; ( ii ) determinação de restituição em dobro dos valores cobrados de forma indevida, o que perfaz a quantia de R$ 99,00 (noventa e nove reais); e, ( iii ) indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A recorrente requer a reforma da sentença para que seja reconhecida que o cartão de crédito do autor foi atrelado a conta virtual de sua irmã “
Leticia Fortes Modesto
”, por ter sido o dito cartão registrado naquela conta em 02/10/2021. Esclarece que jamais possuiria acesso a tais informações se não fosse por ato de terceiro e que não pode responder por culpa exclusiva de terceiros, razão pela qual, pretendeu que fosse reformada a sentença proferida e julgada a demanda improcedente, ou minorado o
quantum
indenizatório.

Não foram apresentadas contrarrazões pela parte recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

VOTO

O objeto recursal é limitado a análise da ocorrência de culpa exclusiva de terceiros, com a pretensão de reconhecimento da improcedência dos pleitos autorais, ou pela minoração.

Destaco que a conclusão, pelo juízo de origem, de que houve falha na prestação de serviços é irretocável, conforme abordado a seguir.

O consumidor, em dezembro de 2021 teria realizado a assinatura do serviço da reclamada denominado
Amazon Prime
, o qual geraria uma cobrança mensal, no valor de R$ 9,90 (nove reais e noventa centavos) e que, para melhor usufruir dos benefícios da conta virtual na dita plataforma, teria cadastrado seus cartões de crédito na “carteira virtual”, disponibilizada pela recorrente (id. 147249199 –
carteira prime
).

Todavia, a partir de março de 2022, a recorrente passou a gerar cobrança em duplicidade (id. 147247202 e 147247203).

O consumidor alega que teria realizado uma assinatura de pagamento mensal e que, por falha operacional da recorrente, estaria pagamento por duas assinaturas mensais, para tanto, apresentou o comprovante de cadastro, recibos de pagamentos, extratos das faturas e a carteira virtual gerada em seu nome na plataforma da recorrente.

A prestadora de serviços alega que um dos cartões do recorrido teria sido atrelado a outra conta virtual, a qual afirma pertencer à irmã do recorrido. Para tanto, colacionou aos autos orientações passadas a seus assinantes e telas sistêmicas.

Registro que, nas cobranças apontadas como indevida pelo consumidor, não há qual é a origem do pagamento, se estaria de fato atrelada a algum número de conta, e-mail ou cadastro de identificação, não sendo possível portanto, comprovar a alegação de recorrente de que, as cobranças seriam lícitas, pois uma seria referente a conta virtual do recorrido e outra cobrança gerada em razão da assinatura realizada pela irmã do recorrido.

O CPC no art. 373, ao distribuir o ônus da prova, atribui o dever de comprovação a quem alega fato impeditivo, extintivo ou modificativo de direito, o que não restou comprovado na presente demanda.

Sendo assim, deve ser mantida a imposição de restituição em dobro do valor de R$ 49,50 (quarenta e nove reais e cinquenta centavos), cobrados de forma indevida nas faturas de cartão de crédito do recorrido, o que dobrado perfaz a quantia de R$ 99,00 (noventa e nove reais).

No caso em comento o recorrido afirmou ter buscado solucionar o ocorrido perante a recorrente, que se manteve irredutível na suspensão dos valores discutidos, não tendo sido impugnado tal fato na defesa de forma específica, sendo assim, tornando-se fato incontroverso.

Considerando o lapso em que a cobrança foi mantida, e que, mesmo após buscar solução de forma administrativa a recorrente se manteve inerte, de forma excepcional entendo que houve danos morais no caso em tela, em razão do desvio de tempo produtivo do consumidor.

No que tange ao quantum fixado, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), tenho que o mesmo atende ao princípio da proporcionalidade e razoabilidade, além de estar em conformidade com os parâmetros fixados por esta Turma em casos análogos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pela reclamante e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume os demais termos da sentença.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da condenação, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023